Tribunal: TJPA
Processo: 0371324-24.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0371324-24.2016.8.14.0301

APELANTE: LORENA HOANNA SINDEAUX VIDAL

APELADO: LUCIANA VIANA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO POSSESSÓRIA LASTREADA UNICAMENTE EM DOCUMENTO DE DOAÇÃO. POSSE DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA. PROVA DA POSSE DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 12/09/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 12 de setembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0371324-24.2016.8.14.0301

APELANTE: LORENA HOANNA SINDEAUX VIDAL

Advogado(s) do reclamante: SAMUEL CUNHA DE OLIVEIRA

APELADO: LUCIANA VIANA SANTOS

Advogado(s) do reclamado: ILDEMAR CAMPOS FREITAS

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

LORENA HOANNA SINDEAUX VIDAL
interpôs
APELAÇÃO
, contra sentença (ID 839860) mediante a qual o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou improcedente pedido formulado na
Ação de Reintegração de Posse
em epígrafe (Processo n.º 0371324-24.2016.8.14.0301), ajuizada em detrimento de
LUCIANA VIANA SANTOS
.

Em suas razões recursais a insurgente alega nulidade da sentença por falta de intimação para manifestação sobre a contestação, não saneamento do feito e ausência da fase instrutória, com realização de audiência de instrução, oitiva de testemunhas e inspeção judicial, em violação à ampla defesa e ao contraditório. Afirma que a sentença também é nula por falta de fundamentação, eis que se baseia exclusivamente nos argumentos da ré, desconsiderando as alegações feitas pela autora, que são incontroversas ante a incidência dos efeitos da revelia.

Sustenta que a contestação foi protocolada de forma intempestiva, tendo operado os efeitos da revelia, não se aplicando as hipóteses do art. 345 do CPC, de modo que devem ser desconsideradas as alegações e provas produzidas pela ré, a teor dos artigos 344, 342, 346, 336 do CPC. Afirma que além de estar precluso o direito de a ré produzir provas, esta não se desincumbiu do ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tendo, na verdade, confessado a veracidade dos fatos alegados pela autora.

Aduz ser a legítima possuidora do imóvel que lhe foi doado em vida em 2009, antes do início do relacionamento da ré com o genitor da autora, que se deu somente em 2011, não havendo que se confundir o direito real de habitação da autora, com eventual alegação de união estável da ré com o seu genitor. Afirma que seu genitor lhe doou o imóvel, mas permaneceu morando como usufrutuário, sem qualquer direito à posse, asseverando que o imóvel objeto do Processo n.º 00232420-10.2009.8.14.0301 não é o mesmo imóvel tratado no presente feito, ao qual a ré também não possui direito.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença vergastada, julgando procedente os pedidos exordiais.

Instado a se manifestar, a apelada não apresentou contrarrazões (ID 839868-Pág.02).

Após regular distribuição perante esta Corte, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 842746, foi procedido o recebimento do recurso em seu duplo efeito.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

2. Preliminarmente

2.1. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A recorrente arguiu a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, em razão de o juízo
a quo
ter considerado as alegações suscitadas pela parte ré, desconsiderando os argumentos da autora/apelante. No entanto, tal fato, por si só, não conduz à ausência de fundamentação.

Na verdade, a fundamentação utilizada pelo juízo de origem para julgar improcedente a ação de reintegração de posse foi justamente a não comprovação da posse exercida pela requerente, conforme consignado na sentença (ID 4841496-Págs.08/10):

(...) É que a própria requerente informa que o imóvel objeto desta demanda era ocupado pelo seu genitor, Natan de Nazareno Lobato, com quem a requerida mantinha um relacionamento desde 2011. Tal informação é corroborada pela requerida, que se disse companheira/união estável de Natan.

De outro lado, a percepção de que Natan detinha a posse do imóvel, conforme a própria requerente reconhece, é demonstrada também numa Ação de Manutenção de Posse por ele movida contra Roselene Correa Matos, cujo julgamento aconteceu em 12.03.2014 (autos nº 0023420-10.2009.8.14.0301), que tramitou perante 3ª Vara Cível desta Capital. Naquela sede, foi reconhecida judicialmente a posse do imóvel em favor de Natan, de modo que, se a requerida residia com ele no imóvel, é de se supor que a requerente não detinha a posse alegada na exordial.

E o documento de fls. 44/45, apesar de frágil para objetivos mais conclusivos e específicos, configura indício de que a requerida detinha a posse do imóvel na época do falecimento de Natan. (...)

Ass
im, não se verifica carência de fundamentação da sentença a ensejar a alegada ofensa ao art. 93, IX da Constituição Federal, pois o juízo
a quo
expos na sentença as razões que o levaram a formar sua convicção, razão pela qual REJEITO A PRELIMINAR.

2.2. Da nulidade da sentença por ausência de intimação para réplica e saneamento do processo

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
decorrente de ausência de intimação para manifestação sobre a contestação, bem como em virtude do não saneamento do processo, afiguro insubsistente. Compete ao julgador, na qualidade de destinatário das provas, o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as que reputa pertinentes à elucidação dos fatos e ao deslinde da demanda. Possui, portanto, a autoridade de conduzir o processo, devendo valorá-las ou podendo indeferi-las, desde que fundamentadamente, conforme previsão constitucional do art. 93, IX e infraconstitucional do art. 370 do CPC/2015, respectivamente:

Art. 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. (Destacou-se)

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

À
luz dessa premissa, entendeu o togado singular que o feito estava apto ao julgamento, pois bastantes as provas documentais carreadas aos autos, sendo despicienda a produção de provas em audiência, entendimento do qual comungo, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

3. Mérito

Cinge-se o objeto do presente apelo, a sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse.

A contestação da ré/apelada foi protocolada em forma extemporânea, conforme certificado no ID 839859-Pág.13 e, como regra geral o efeito da revelia é a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor

[1]
. Contudo, não se pode olvidar que essa é uma presunção relativa, que admite prova em contrário, inclusive o art. 349 do CPC e a Súmula 231 do STF consagram que ao réu revel será lícita a produção de provas:

Código de Processo Civil de 2015

Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

Supremo Tribunal Federal

Súmula 231. O revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.

Além disso, como o efeito material da revelia gera consequências graves, o legislador estabeleceu exceções, hipóteses nas quais a revelia não vai gerar presunção de veracidade das alegações autorais de fatos. Uma das hipóteses é quando “
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
” (art. 345, IV do CPC

[2]
).

A partir de tais premissas, conclui-se que o fato de o réu ter sido revel não afasta a possibilidade de considerar no julgamento as provas produzidas por ele, bem como, que a revelia não produz o efeito material quando as alegações de fato do autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

No caso em análise, a autora ingressou com a demanda reintegratória afirmando que sua posse está comprovada pelo documento de doação assinado por seu genitor (ID 839855), datado de 16/07/2009. No entanto, as demais provas constantes dos autos evidenciam que a autora reside na parte de cima do imóvel e a demandada tem posse da parte inferior.

Tal conclusão é reforçada pelos documentos produzidos e juntados pela própria autora em sede de apelação, sobretudo os Boletins de Ocorrências de ID 839865-Pág.27 e ID 839866-Pág.01/02, que comprovam cabalmente que a apelada residia no imóvel e, portanto, detinha a posse do bem, pelo menos desde 2014. Nos Boletins de Ocorrências datados de 03/11/2014 e 28/11/2014, ambos relatados pela própria autora, é afirmado textualmente que a ré era companheira do pai da relatora e domiciliada na mesma residência que este, na Almirante Tamandaré, n.º 243N, “baixo”. No Boletim de Ocorrência datado de 17/11/2014, relatado por Richard Assis Rocha e Silva, do mesmo modo, é relatado que a ré residia no imóvel objeto da lide, junto com o genitor da autora.

A par dessas informações tem-se que, de fato, a autora não conseguiu comprovar a sua posse e, ao revés, anexou documentos que militam em favor da ré/apelada, no sentido de que residia no imóvel junto com o seu genitor.

Ora, é ônus do autor da ação possessória de reintegração demonstrar o exercício da posse sobre o bem, o esbulho praticado e a perda da posse,
litteris
:

Código de Processo Civil

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

À
luz dessa premissa e, compulsando os autos, não denoto que a parte autora/apelante tenha comprovado que exercia a posse sobre o bem em testilha, pois apegou-se unicamente ao fato de ter sido expedido documento de doação da posse a seu favor, fato que somente que desserve à discussão dos autos, quando comprovada posse mais recente exercida pela ré.

4. Dispositivo

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO da preliminar de nulidade da sentença, bem como pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso, a fim de manter incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

É como voto.

Belém-PA, 12 de setembro de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Código de Processo Civil de 2015

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

[2]

Código de Processo Civil de 2015

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

IV -
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
.

Belém, 19/09/2022